Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não restou evidenciado, sobretudo se a demora se encontra justificada diante da peculiaridade do caso concreto.
2. Ordem denegada.